Tribunal: STF
Processo: AI 314399
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-02
Data de publicação: 2002-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante abalar os fundamentos
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o aresto extraordinariamente
recorrido extinguiu o processo, sem exame do mérito, por
fundamentos infraconstitucionais, o que inviabiliza o R.E.
(art. 102, III, da C.F.).
3.      E, como salientado na decisão agravada, pacífica
a jurisprudência desta Corte, ao não admitir, nessa espécie
de Recurso, alegação de ofensa indireta à C.F., por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais, quais as que levam à extinção do
processo, sem exame do mérito, como ocorreu, no caso.
4.      Agravo improvido.